Tribunal: STF
Processo: HC 70055
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-04
Data de publicação: 1993-03-04

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA
PELO SENADO FEDERAL EM PROCESSO DE IMPEACHMENT. PENA DE INABILITAÇÃO,
POR OITO ANOS, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA.
          E  inidonea a via do  habeas corpus para defesa de direitos
desvinculados da liberdade de locomoção, como e o caso do processo de
impeachment  pela pratica de crime de responsabilidade, que configura
sanção  de  indole  político-administrativa,  não  pondo  em  risco a
liberdade de ir, vir e permanecer do Presidente da Republica.
          Agravo regimental improvido.